Tribunal: TJMT
Processo: 1032361-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032361-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ GONCALVES - CPF: 287.984.496-72 (EMBARGANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede de Agravo de Instrumento, por ausência de comprovação da hipossuficiência para arcar com o preparo recursal.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) supostamente analisar apenas o valor reduzido das custas recursais (preparo) sem considerar o valor total das custas do processo principal; e (ii) não enfrentar adequadamente os documentos e a narrativa fática que comprovariam a deterioração da capacidade econômica da parte.

III. Razões de decidir
:

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, tampouco para expressar mero inconformismo da parte.

4. As questões levantadas pela parte embargante, relativas à análise de sua capacidade financeira para o pagamento do preparo recursal específico do Agravo de Instrumento, já foram devidamente examinadas no acórdão recorrido, não havendo vício a ser sanado.

5. A reiteração sistemática de argumentos já examinados e rejeitados em recursos anteriores (outros embargos de declaração e o próprio Agravo Interno) evidencia o caráter manifestamente protelatório da presente postulação.

6. A utilização inadequada do recurso, com intuito procrastinatório, configura abuso do direito de recorrer e má-fé processual, justificando a aplicação da sanção pecuniária prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

7. Rejeitados os embargos e já decorrido o prazo original para o preparo, impõe-se a intimação da parte para o recolhimento em dobro do valor, com fundamento no art. 73, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o art. 99, § 7º, e art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa principal.

Tese de julgamento:
“1. Não são cabíveis embargos de declaração que visam a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, refletindo mero inconformismo da parte embargante. 2. A reiteração sistemática de teses já rejeitadas em recursos anteriores configura o intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 7º; 1.007, § 4º; 1.022; e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP; STJ, AgInt no AREsp 1046530/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÁLVARO LUIZ GONÇALVES
em face de acórdão prolatado em razão de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ÁLVARO LUIZ GONÇALVES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Aquino, nos autos da Tutela Cautelar de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente, registrada sob o nº
1000481-84.2025.8.11.0034
, ajuizada por
ÁLVARO LUIZ GONÇALVES
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
.

A decisão embargada (
ID. 325895368
) negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede de Agravo de Instrumento, fundamentando-se na insuficiência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira do produtor rural e na presunção de capacidade econômica decorrente da multiplicidade de processos semelhantes em tramitação.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita em sede de Agravo de Instrumento, por insuficiência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira do produtor rural.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante (declaração de imposto de renda, laudo técnico de frustração de safra e declaração de hipossuficiência) são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
III. Razões de decidir:
3. O benefício da gratuidade da justiça, embora constitua importante instrumento de acesso à justiça, não deve ser concedido de forma indiscriminada, sendo necessária a efetiva comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 4. A documentação apresentada pelo agravante não demonstra de forma inequívoca sua efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois não foram juntados extratos bancários atualizados, demonstrativos de despesas mensais fixas ou outros documentos que evidenciem sua real situação econômico-financeira. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme dispõe o § 2º do art. 99 do CPC. 6. O fato de o agravante possuir múltiplos processos semelhantes em trâmite sugere capacidade econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando que se trata de produtor rural que mantém sua atividade econômica.
IV. Dispositivo e tese:
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
‘1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. 2. É legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando a documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais.’”

A parte
ÁLVARO LUIZ GONÇALVES
opôs os presentes aclaratórios (
ID. 327548887
) alegando omissão quanto à impossibilidade de recolhimento de custas processuais de oito mil reais, sustentando que o acórdão considerou apenas o valor reduzido do preparo recursal (R$ 392,36) sem ponderar sobre as custas totais do processo principal, bem como omissão quanto à narrativa fática e ao laudo técnico que demonstram o revés financeiro enfrentado pelo embargante, requerendo ainda a atribuição de efeito suspensivo.

A parte embargante postula o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as alegadas omissões, bem como a atribuição de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do preparo recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissões na decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita.

Alega a parte que o acórdão embargado deixou de analisar que o fundamento para indeferimento da gratuidade considerou apenas o valor reduzido do preparo recursal, sem ponderar sobre as custas processuais totais de primeiro grau, bem como que não enfrentou adequadamente a narrativa fática e o laudo técnico que demonstram a deterioração da capacidade econômica do embargante.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifica-se que as alegações apresentadas pelo embargante não configuram efetivas omissões sanáveis mediante embargos de declaração, mas revelam manifesta tentativa de rediscussão de matéria já adequadamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado. Cumpre esclarecer que a justiça gratuita foi indeferida exclusivamente para este agravo de instrumento, tendo em vista o diminuto valor das custas recursais envolvidas na espécie.

A análise pormenorizada do acórdão embargado demonstra que a decisão enfrentou adequadamente a questão da concessão da justiça gratuita para fins do processamento do agravo de instrumento, examinando a documentação apresentada pelo agravante e concluindo pela sua insuficiência para demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com o preparo recursal específico. É importante destacar que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Constata-se que os embargos de declaração ora analisados reiteram mais uma vez as mesmas teses e argumentos já examinados tanto nos embargos de declaração de ID. 319398861, que foram rejeitados na decisão de ID. 319405879, quanto no Agravo Interno de ID. 321736883, que foi desprovido pela decisão colegiada embargada. Verifica-se, portanto, que a parte embargante vem sistematicamente utilizando os instrumentos recursais disponíveis para insistir em teses já definitivamente rejeitadas pelo Tribunal, caracterizando clara utilização protelatória dos recursos declaratórios. Conforme orienta a jurisprudência superior, "
os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

A reiteração sistemática dos mesmos argumentos através de sucessivos recursos evidencia o caráter manifestamente protelatório da presente postulação recursal, configurando utilização inadequada do instrumento dos embargos declaratórios para fins diversos daqueles previstos no ordenamento jurídico processual. Nesse sentido, "
embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos recursos repetitivos são considerados protelatórios
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190, de 22 de abril de 2022; AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 25/05/2017).

Depreende-se dos elementos constantes dos autos que a parte embargante vem utilizando sistematicamente os embargos de declaração não para o esclarecimento de pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros, mas sim como estratégia procrastinatória visando postergar o cumprimento da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal. Tal conduta configura evidente má-fé processual e utilização abusiva do direito de recorrer, justificando plenamente a aplicação da sanção pecuniária prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, importa registrar que não fora analisado, ainda, o mérito do recurso, nem tampouco fora realizada avaliação sobre a compatibilidade das condições financeiras do agravante com as custas processuais dos autos de origem para fins de eventual deferimento da gratuidade naquele processo principal.

Ante todo o exposto
REJEITO
os Embargos de Declaração por ausência dos requisitos legais de embargabilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, reconhecendo o caráter manifestamente protelatório da postulação recursal e aplicando à parte embargante multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente a decisão embargada.

Ao arremate, cumpre destacar que, já tendo decorrido o prazo de 05 dias originalmente concedido para o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no ID. 327561859, e considerando que o recurso tem por objeto justamente a questão da gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 73, parágrafo 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 99, parágrafo 7º, e artigo 1.007, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil,
deverá a parte agravante realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025